Tribunal: TCU
Processo: 006.854/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Cezar de Melo, ex-prefeito municipal em razão de não comprovação da aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Japeri-RJ, em 2019, em razão do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Cezar de Melo, em razão de não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Japeri/RJ, no exercício de 2019, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 12, §3o, 16, III, "b' e "c", §3o, 19, 23, III, 26 e 28, II, e 57 c/c os arts. 214, III, e 217 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Cezar de Melo para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Cezar de Melo, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débitos relacionados ao responsável Cezar de Melo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) * 6/6/2019 4.260,00 7/6/2019 4.260,00 7/6/2019 4.260,00 4/7/2019 4.260,00 7/8/2019 4.260,00 4/9/2019 4.260,00 4/10/2019 4.260,00 11/11/2019 4.260,00 11/6/2019 58.539,07 26/6/2019 81.277,72 28/6/2019 60.233,92 6/8/2018 2.121,60 14/8/2019 16.623,70 15/8/2019 4.722,41 12/11/2019 67.025,20 13/11/2019 40.948,32 21/11/2019 10.658,70 22/11/2019 11.645,31 28/11/2019 14.472,10 28/11/2019 12.447,75 6/12/2019 19.330,39 10/12/2019 12.568,06 10/12/2019 7.196,38 10/12/2019 6.300,10 10/12/2019 10.836,72 16/12/2019 7.046,91 19/12/2019 1.957,65 23/5/2019 3.673,30 23/5/2019 6.536,45 27/11/2019 1.513,20 9.3. aplicar a Cezar de Melo multa no montante de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.6. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. enviar cópia desta decisão ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para as providências que entenderem cabíveis.